Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702584-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMELLI ARAUJO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID. 14589984, a agravante requer a desistência deste agravo. Assim, homologo a desistência do presente recurso, com base no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira Relator Brasília, 2 de março de 2020 14:33:36. Desembargador Gilberto Pereira Relator